Tribunal: TJDFT
Processo: 0724536-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) PROCESSO N.: 0724536-96.2022.8.07.0000 AUTOR: CASERNA REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Adoto, no julgamento da presente ADI, com pedido de medida cautelar, o rito processual previsto no artigo 12, da Lei 9.868/99 e artigo 146 do Regimento Interno. Sendo assim, intime-se o chefe do Poder Executivo Distrital para prestar informações, no prazo de 10 (dez) dias, conforme sugerido na petição de Num. 38648532. Em seguida, colha-se a manifestação do Procurador Geral do Distrito Federal e do Procurador Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sucessivamente, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator